Tribunal: STF
Processo: RE 638003
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    QUESTÃO DE ORDEM. PENAL SONEGAÇÃO FISCAL. LEI N° 11.941109. OPÇÃO PELO SISTEMA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRESCRIÇÃO. - Manifestada a opção pelo sistema de parcelamento previsto na Lei n° 11.941/09, impõe-se a suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional, independentemente, da respectiva homologação pelo órgão competente (precedente).



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 4.273/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques, em que se impugna a constitucionalidade dos arts. 67, 68 e 69 da Lei nº 11.941, de 27.05.2009, e do art. 9°, §§ 1° e 2°, da Lei nº 10.684 de 30.05.2003, que dispõem sobre a suspensão e extinção da pretensão punitiva dos crimes fiscais mediante o parcelamento e pagamento do crédito tributário, e cujo mérito ainda está pendente.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 4.273/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



                Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator